Tribunal: TJDFT
Processo: 0701297-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. LÍQUIDO CERTO E EXIGÍVEL. PLANILHA DEMONSTRATIVA FIEL AO TÍTULO.
1. A sentença é hígida em sua fundamentação, leva o que foi efetivamente alegado pelos e apelantes na petição inicial, frente aos elementos de prova que instruem o feito, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade da por falta de fundamentação.
2. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor na concessão de crédito bancário, quando os valores recebidos têm por escopo fomentar a atividade comercial de sociedade empresária que não é destinatária final do produto, já que inexistente relação de consumo. (REsp 1599042/SP)
3. O artigo 28 da Lei 10.931/04 define que "a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o."
4. Não se verificam razões que justifiquem a cassação da sentença por cerceamento de defesa, pois a cédula de crédito bancário em apreço é título executivo, dotado de liquidez e certeza quanto ao valor da dívida, apurada pela soma das parcelas de amortização inadimplidas e atualizada pela incidência dos encargos moratórios pactuados, o que dispensa qualquer apuração pericial.
5. Recurso de apelação desprovido.